Tribunal: TJES
Processo: 5032708-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032708-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TULIO MOREIRA E SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5032708-44.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
: TULIO MOREIRA E SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, sob o fundamento de que tais verbas já haviam sido fixadas em seu patamar máximo no primeiro grau. O embargante sustenta a existência de erro material, uma vez que a sentença fixara honorários em 10% sobre o valor da causa, e não no limite máximo de 20% previsto em lei, requerendo a correção do julgado e a majoração da verba sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em erro material ao afirmar que os honorários advocatícios foram arbitrados no patamar máximo legal, inviabilizando, indevidamente, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Constatado, todavia, erro material no acórdão — consistente na incorreta premissa fática de que os honorários teriam sido fixados no patamar máximo — impõe-se o acolhimento dos embargos, ainda que com efeitos infringentes, para adequar o julgado à realidade processual.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, percentual inferior ao limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade da majoração dos honorários em grau recursal, desde que não atingido o teto legal, como consectário da sucumbência recursal.

Assim, reconhecido o erro material e verificada a possibilidade legal de majoração, é cabível a correção do acórdão para majorar a verba honorária em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A constatação de erro material em acórdão, consistente em premissa fática equivocada sobre o percentual dos honorários de sucumbência fixados na origem, autoriza a correção do julgado mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando não atingido o limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5032708-44.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
: TULIO MOREIRA E SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, o aspecto do julgado criticado nos embargos é a fundamentação utilizada para negar a fixação dos honorários recursais. O Acórdão fez constar expressamente que deixava de fixá-los
"(...) tendo em vista que foram arbitrados em patamar máximo em primeiro grau de jurisdição (...)"
. O trecho denota a recusa em majorar, baseada em um pressuposto fático sobre o
quantum
da verba sucumbencial na origem.

Como cediço, os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, conforme o art. 1.022 do CPC. Não constituem, em regra, recurso idôneo para rediscutir o mérito ou corrigir os fundamentos jurídicos de uma decisão.

Na hipótese, contudo, verifico que assiste razão ao Embargante, embora por fundamento diverso (erro material).

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, patamar que não é o máximo legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Confira-se trecho do dispositivo:

"(...) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos patronos do Autor e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...)".
Sem grifos no original
.

Assim, o Acórdão efetivamente padece de erro material, ao estabelecer uma premissa fática equivocada em relação ao patamar máximo dos honorários advocatícios na origem, o que resultou na não majoração deles na sede recursal.

Ressalta-se que o art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração recursal como consequência legal da sucumbência na fase recursal, desde que o limite máximo não tenha sido atingido.

Dessa forma, o erro material no Acórdão é manifesto e deve ser sanado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de alinhar a decisão à realidade dos autos e à correta aplicação do direito.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, reformar o dispositivo do v. Acórdão (ID 15869343), que passa a ter a seguinte redação:

"
Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa (base de cálculo da sentença)
".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.